Tribunal: TJES
Processo: 5000450-54.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000450-54.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA APÓS JULGAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO AUTÔNOMA NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. TEMA 587/STJ. OBSERVÂNCIA DO TETO LEGAL CUMULATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, ao extinguir a Execução Fiscal, deixou de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que a verba já havia sido fixada nos autos dos Embargos à Execução correlatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação autônoma de honorários advocatícios na ação de Execução Fiscal, quando já houve condenação em verba sucumbencial nos Embargos à Execução, à luz do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 587.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme tese firmada no Tema Repetitivo 587 do STJ, os embargos do devedor e a ação de execução são ações autônomas, sendo possível a fixação de honorários advocatícios em cada uma delas, desde que a cumulação não exceda o teto legal.

4. Ao deixar de fixar a verba honorária na execução fiscal, sob o fundamento de que o valor arbitrado nos embargos seria suficiente, o juízo de origem nega vigência ao art. 85 do CPC e contraria a autonomia das ações reconhecida pela jurisprudência vinculante, especialmente por não ter havido julgamento conjunto dos feitos com estipulação de verba única.

5. A fixação cumulativa de honorários na execução e nos embargos é a regra, devendo-se, contudo, observar o limite máximo de 20% (vinte por cento) para a soma das condenações, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. É cabível a fixação de honorários advocatícios autônomos na ação de execução e nos respectivos embargos, dada a natureza autônoma de cada uma das demandas (Tema 587/STJ).

2. A fixação de honorários nos embargos à execução não obsta a sua fixação na ação executiva, devendo a soma das verbas honorárias, contudo, respeitar o limite máximo de 20% (vinte por cento) previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 2º; CPC/1973, art. 20, § 3º; Código Civil, art. 368.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000450-54.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogados do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - RJ111030-S, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA - RJ150735-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Município de Vitória
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória-ES, que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo com resolução do mérito, sem condenação em honorários advocatícios.

Irresignado, o Exequente interpôs o presente recurso pretendendo a condenação do executado ao pagamento de honorários, considerando autonomia dos Embargos à Execução Fiscal e o entendimento do c. STJ no REsp n. 1.520.710/SC (Tema n. 587).

Pois bem. Como se percebe, o cerne da discussão reside na possibilidade de se condenar a parte executada ao pagamento dos honorários sucumbenciais da Execução Fiscal contra ela movida pelo fisco, ainda que já condenada ao pagamento da referida verba nos autos dos Embargos à Execução correlata.

A matéria trazida no presente recurso foi objeto de discussão no
REsp 1.520.710/SC (Tema n. 587)
, julgado sob rito dos Recursos Repetitivos perante o
Superior Tribunal de Justiça
, cuja tese restou assim fixada:

Tema Repetitivo 587
Tese Firmada:
a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque
os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas,
desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

Ou seja, em razão do caráter autônomo das demandas, não há óbice que o juízo fixe verba honorária em ambas as ações, na Execução de Título Extrajudicial e nos Embargos à Execução, observado o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973, atualmente no art. 85, § 2º, do CPC/2015.

No presente caso, o juízo originário, nos Embargos à Execução Fiscal nº 5001963-57.2018.8.08.0024, julgou parcialmente procedente o pedido do Banco Bradesco Financiamentos S.A. para reduzir o montante da multa para R$ 8.000,00, condenando as partes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, tendo sido majorado pelo e. TJES o valor devido pelo Banco ao Município para 12% (doze por cento) do proveito econômico.

No feito executivo (Execução Fiscal de n.º 5000450-54.2018.8.08.0024), julgou-se extinta a execução, entretanto, sem condenação em honorários, sob o fundamento de que a sucumbência atribuída nos autos dos Embargos seria suficiente a remunerar o trabalho do causídico.

Entretanto, não obstante o respeitável entendimento do magistrado de origem, reputo que a possibilidade de fixação de verba honorária única deve ser feita quando em julgamento conjunto dos feitos, o que não ocorreu no caso.

Por ocasião da estipulação da verba nos Embargos à Execução não foi consignado qualquer menção a referir-se também ao feito executivo.

Desta feita, o juízo a quo, ao deixar de fixar a verba honorária na execução fiscal pautando-se no fundamento de que o valor outrora fixado nos Embargos já seria adequado, negou vigência ao artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo imperiosa a fixação também na execução, desde que respeitados os limites globais da lei processual, conforme tese fixada no Tema n. 587 pelo STJ.

Neste sentido:

Ementa ¿Agravo de Instrumento. Processo Civil. Execução extrajudicial. Embargos à execução julgado procedente, extinguindo a ação de execução . Condenação em honorários sucumbenciais. Princípio da causalidade. Tema 587 do STJ. Possibilidade . Autonomia dos embargos à execução. Cumulação da verba honorária em execução e em embargos à execução que deve respeitar o limite disposto no art. 85, 2º, do CPC. Cumulação submetida ao limite máximo de 20% (vinte por cento) . Hipótese dos autos, contudo, sem condenação de mencionada verba na execução. Possibilidade de cumulação de verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução, desde que a soma da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 2º do artigo 85 do CPC. RECURSO CONHECIDO E DADO PROVIMENTO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00709927820238190000, Relator.: Des(a) . MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 27/02/2024, VIGESIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 23ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 01/03/2024)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA – SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Súmula 392, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cristaliza o entendimento jurisprudencial segundo o qual “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.” 2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema no 1.002 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, os quais deverão ser destinados ao Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicas. 3. O C. Superior Tribunal de Justiça entende que “Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973” (STJ, REsp n. 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, j. 18/12/2018, DJe 02/04/2019, Tema Repetitivo n. 587). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0016792-95.2019.8.08.0347, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Data: 27/Aug/2024)

Desta forma, reputo possível fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela executada ao exequente no patamar mínimo de 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução. Entretanto, considerando que já fixado em 12% nos autos dos Embargos à Execução, deve ser feito o decote, para que observado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) na forma da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Do exposto,
CONHEÇO

E DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para, reformando a sentença, arbitrar os honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada, ora apelada, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, observado o limite de 20% (vinte por cento).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.